Tribunal: STF
Processo: ACO 3363
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-22
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Ação Civil Originária com pedido de medida liminar proposta pelo Estado de São Paulo em face da União, com pedido de provimento liminar para que a ré se abstenha de adotar quaisquer medidas de cobrança e constrição patrimonial contra o Estado (tais como débitos, retenções ou bloqueios de recursos do Tesouro Estadual existentes em contas bancárias, além de vedação de transferências financeiras federais) em decorrência do não pagamento da dívida com a União decorrente do contrato de refinanciamento da dívida do Estado firmado entre as partes em 1997.
    Alega o autor que, com base na Medida Provisória 1560-5/1997, posteriormente convertida na Lei 9.496/1997, a qual estabeleceu critérios para a consolidação, assunção e refinanciamento da dívida pública de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal, firmou, em 22/05/1997, um contrato com a União, no qual assumiu e refinanciou a dívida pública do Estado de São Paulo existente à época, tendo referido contrato sofrido, com o passar dos anos, novos ajustes, por meio de aditivos contratuais, que consolidaram a dívida. 
    Aduz que os pagamentos decorrentes da avença contratual são realizados em parcelas mensais, que correspondem, atualmente, ao valor aproximado de R$ 1,2 bilhão, somando um montante de R$ 15 bilhões ao ano, aproximadamente.
    O Estado aponta que o não pagamento da dívida na forma apregoada no contrato acarreta, além da incidência de juros e correção monetária, o vencimento antecipado da dívida, bem como “a possibilidade do BANCO DO BRASIL debitar o valor devido diretamente da conta bancária em que centralizadas as receitas do ESTADO, bem como a previsão de bloqueio de transferências de recursos financeiros ao Estado relativos às rubricas constantes nos arts. 157 e 159, I, a, e II, da Constituição Federal”.
    Ressalta que “O prazo final para pagamento da parcela mensal da dívida relativa ao presente mês de março é o dia 23/03/2020 (amanhã), no montante aproximado, como dito, de R$ 1,2 bilhão. Caso não haja o depósito da referida importância até a data aprazada, o ESTADO DE SÃO PAULO estará sujeito, consoante apontado, aos consectários contratuais previstos para o não pagamento: incidência de juros e correção monetária, exigibilidade do total da dívida, débito e retenção dos valores devidos nos recursos do Tesouro Estadual mantidos em conta no Banco do Brasil e bloqueio de recebimento de transferências financeiras da União”.
    Dentro desse cenário econômico, o Estado sustenta que o mundo passou a vivenciar uma “assustadora crise decorrente da pandemia, decretada oficialmente pela OMS, do COVID-19, que atinge todo o globo e está a abalar severamente também o Brasil, especialmente o Estado de São Paulo, que concentra quase 1/4 da população nacional e cerca de 70% do número de infectados pelo novo vírus no país”. 
    Alega que a pandemia afetou o mundo de maneira rápida, surpreendente e avassaladora, causando um problema gravíssimo de saúde pública global, a exigir drásticas e imediatas providências, exigindo, para tanto, um aumento significativo de gastos na área de saúde pública, a fim de que o Estado consiga evitar, ou atenuar, um colapso do sistema de atendimento.
    Aduz, que embora seja crescente o aumento de gastos na área de saúde, a receita estadual, em sentido inverso, sofre um forte declínio decorrente da imposição de medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades internacionais e nacionais que acarretaram uma drástica diminuição das atividades econômicas do Estado.
    Sustenta que o fumus boni iuris está calcado no advento de caso fortuito e força maior, que, por sua vez, impedem a caracterização de mora e obsta que o devedor responda por seus efeitos. Segundo o autor, “a caracterização da mora do devedor, além do elemento objetivo, consubstanciado na exigibilidade da prestação, ou seja, o vencimento da dívida líquida e certa, também requer a presença do elemento subjetivo, vale dizer, a culpa do devedor na inexecução da obrigação, inexistindo mora se o descumprimento da obrigação ocorreu em virtude de força maior ou caso fortuito. Não basta, portanto, o fato do não cumprimento ou cumprimento imperfeito da obrigação. Essencial à mora é que haja culpa do devedor no atraso do cumprimento”.
    Alega que “que a ocorrência de fatos extraordinários, não imputáveis ao solvens, e que o impeçam de cumprir a tempo e modo a obrigação, afasta a mora debitoris, ante a consagração em nossos direitos do princípio da exoneração do devedor pela impossibilidade de cumprir a obrigação sem culpa sua”.
    Fundamenta o periculum in mora no fato que de que o Estado, considerados os fatos já apresentados, e o “atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas, se encontra impossibilitado de cumprir a referida obrigação (desembolso de R$1,2 bilhão para o pagamento da dívida com a União) no prazo existente (23/03/2020)”.
    Finaliza arguindo que “a ausência de pagamento pode levar os réus a executarem severas medidas de constrição patrimonial contra o Estado, dentre elas o débito, retenção, bloqueio de recursos do Estado, bem como o impedimento de transferências financeiras federais, é urgente a necessidade de concessão da tutela cautelar, para impedir os réus de procederem a qualquer daquelas ações constritivas em face do Estado pelo não pagamento da parcela mensal da dívida”.
    É o relatório. Decido.
    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia de COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Estado de São Paulo de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do “atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas” é, absolutamente, plausível; estando, portanto, presente na hipótese, a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos a saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental da saúde
    A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem em São Paulo, com a destinação prioritária do orçamento público.
    Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União, devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DE SÃO PAULO COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
    Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder as medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Determino que a Secretaria providencie, com urgência, audiência virtual para composição entre União e Estado de São Paulo, em face da urgência e emergência da presente situação.
    Em virtude da urgência, caracterizada pelo vencimento da dívida nessa segunda feira, cite-se e intime-se a União para o cumprimento da decisão, inclusive por meio de Whatsapp, do Advogado-Geral da União.
    Cite-se a União para apresentar contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente